Tribunal: TJDFT
Processo: 0756304-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA. A falta de emenda à inicial, a fim de trazer a certidão de óbito do falecido e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, apesar da oportunidade concedida, justifica o seu indeferimento.